Tribunal: CARF
Processo: 15956.000292/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000292/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.253.435-0, lavrado em 24/05/2010, por
ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores, infringindo o disposto no artigo 32, IV e § 5°. da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4° . do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000292/2010-49
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000292/2010-49

Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.530.707,15 (um milhão quinhentos e trinta mil,
setecentos e sete reais e quinze centavos) fundamentada no artigo 32, § 5°, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 combinado com os artigos 284, II e 373
do RPS, e Portaria Interministerial MPS/MF 350, de 30/12/2009 (publicada no DOU em
31/12/2009).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração a presente autuação refere-se a não
informação em GFIP dos valores referentes a comercialização da produção. Apresenta
às fls. 13/15, planilha demonstrativa da multa aplicada.
O presente feito encontra-se apensado ao processo 15.956.000295/2010-82 (DEBCAD
37.253.438-4).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que:
- A Medida Provisória 449/2008 trouxe alterações significativas legislação e a
comparação para fins de definição da penalidade menos severa ao sujeito passivo, nos
termos do artigo 106, II, "c" do CTN ocorreu de forma equivocada, pois, deveria ser a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação anterior
(artigo 32, IV e § 5°. da Lei 8.212/91) ser comparada com a multa pelo descumprimento
da obrigação da mesma natureza prevista no novo ordenamento (artigo 32-A da Lei
8.212/91) sendo equivocada a somatória das multas previstas na legislação anterior
(multa pelo descumprimento da obrigação acessória mais multa pelo descumprimento
da obrigação principal) para comparação com a multa de oficio, contemplada no artigo
44, I da Lei 9.430/96 e atualmente aplicável.
- Além disso, é indevida a multa aplicada, pois se refere a valores provenientes da
comercialização da produção rural no mercado externo por intermédio de cooperativa,
fato que está sendo objeto de impugnação administrativa nos autos do processo
DEBCAD 37.253.438-4, restando por ora, suspensa sua exigibilidade. Ao menos deve
ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo acerca da
legitimidade das referidas contribuições.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-fl.
395/396):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
COOPERATIVA.
EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção da Agroindústria com a Cooperativa da qual é associada, ainda quando esta
produção seja destinada à exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000292/2010-49

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 61/68, alegando em síntese: a) a correta aplicação do princípio da
retroatividade benéfica – aplicação da multa na forma prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212/91,
introduzida pela Lei n° 11.941/2009; e b) improcedência da aplicação da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme se extrai do relatório fiscal, recorrente foi autuada pois:
Trata-se de auto-de-infração — AI DEBCAD 37.253.435-0, lavrado em 24/05/2010, por
ter sido constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores, infringindo o disposto no artigo 32, IV e § 5°. da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4° . do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.530.707,15 (um milhão quinhentos e trinta mil,
setecentos e sete reais e quinze centavos) fundamentada no artigo 32, § 5°, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 combinado com os artigos 284, II e 373
do RPS, e Portaria Interministerial MPS/MF 350, de 30/12/2009 (publicada no DOU em
31/12/2009).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração a presente autuação refere-se a não
informação em GFIP dos valores referentes a comercialização da produção. Apresenta
às fls. 13/15, planilha demonstrativa da multa aplicada.
O presente feito encontra-se apensado ao processo 15.956.000295/2010-82 (DEBCAD
37.253.438-4).
Ocorre que o processo n° 15956.000295/2010-82, julgado na mesma sessão de
julgamento foi cancelado conforme trechos do voto extraídos daqueles autos:
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da imunidade,
prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies,
no caso a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de
2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade
comercial exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§
1o E 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000292/2010-49

FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE
AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o,
I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei
1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende do
exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação,
caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para
instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as
receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante
nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no
exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias
para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais,
contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que
aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais
com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria
exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000292/2010-49

exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do
original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a proferida no
RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte dos
membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido por este
tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela agroindústria — inclusive
para o financiamento dos benefícios da incapacidade laborativa (alíquota SAT/RAT) —
incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
(Lei 8.212/91, artigo 22-A, I e II), incidentes sobre o valor decorrente da
comercialização da produção destinada ao exterior efetuadas através de trading
companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 105
DF CARF MF
Original